Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-90.2014.8.26.0269
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2015-04-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Agente Penitenciário Adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre vencimentos integrais Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual, que assegurou o direito a todos os servidores, sem distinção Incidência não apenas sobre o salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Agente Penitenciário Adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre vencimentos integrais Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual, que assegurou o direito a todos os servidores, sem distinção Incidência não apenas sobre o salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens efetivamente recebidas, exceto as eventuais Sentença que julgou procedente o pedido Reforma parcial necessária Juros moratórios Exclusão da aplicação da Lei 11.960/09, em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal Desacolhido o reexame necessário, com a observação de que, de ofício excluída a incidência a Lei no 11.960/09, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF.